Tribunal: STF
Processo: HC 133190
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-27
Data de publicação: 2016-09-27

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Júri. Testemunha de acusação. Marido da vítima. Ausência de informação dessa condição ao depor em Plenário. Nulidade. Inexistência. Testemunha não questionada pelo juiz a esse respeito (art. 203, CPP). Impossibilidade de se imputar à testemunha omissão ou falsidade quanto a seu estado civil. Revisão criminal. Sentença condenatória fundada em depoimento comprovadamente falso (art. 621, II, CPP). Não ocorrência. Condenação fundada no conjunto probatório submetido ao crivo do Conselho de Sentença, e não no depoimento isolado daquela testemunha. Hipótese em que se negou provimento à apelação da defesa fundada em decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Pretendida utilização do writ como indevido sucedâneo de segunda apelação por suposta contrariedade às provas dos autos. Inadmissibilidade. Ordem denegada.



    1. O fato de uma das testemunhas de acusação ouvidas em Plenário ser marido da vítima não induz a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.



    2. Nos termos do art. 203 do Código de Processo Penal, compete ao juiz indagar à testemunha “se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas”.



    3. De acordo com a transcrição do depoimento da testemunha, o Juiz-Presidente não lhe indagou sobre sua relação com a vítima, mas sim com o acusado.



    4. Logo, se o magistrado não fez essa indagação, não há como se imputar à testemunha suposta omissão ou falsidade em seu depoimento quanto a seu estado civil, mesmo porque, como leigo, não tinha a obrigação de espontaneamente prestar essa informação.



    5. Nesse diapasão, não se trata de depoimento “comprovadamente falso” a que se refere o art. 621, II, do Código de Processo Penal, o qual, além do mais, pressupõe que a prova falsa tenha sido relevante para a condenação. 



    6. Não bastasse isso, os pacientes apelaram da condenação, sustentando que a decisão era manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, “d”, CPP), tendo o tribunal local negado provimento a esse recurso, ao fundamento de que os jurados optaram por uma das versões apresentadas, que era verossímil e tinha amparo no conjunto probatório.



    7. O impetrante, sob o pretexto de que “os jurados formaram seu convencimento acreditando que aquela testemunha não possuía nenhuma relação de afeto com a vítima”, pretende, em verdade, utilizar o presente writ como indevido sucedâneo de uma segunda apelação por suposta contrariedade às provas dos autos, o que não se pode admitir.



    8. Ao buscar invalidar o depoimento da testemunha, ao fundamento de que teria omitido o seu estado civil, o impetrante, por via oblíqua, sustenta que, abstraindo-se o seu depoimento, não haveria prova para que o júri condenasse os pacientes, de modo que essa decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos.



    9. Ocorre que, segundo as instâncias ordinárias, a condenação não se amparou apenas no depoimento daquela testemunha, mas sim no conjunto probatório, e não cabe glosar essa conclusão em sede de habeas corpus.



    10. Ordem denegada.